Tribunal: TJPA
Processo: 0879155-22.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0879155-22.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: VINICIUS RANGEL ARAUJO DA COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0879155-22.2023.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: VINÍCIUS RANGEL ARAÚJO DA COSTA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE CAUSADO POR AMBULÂNCIA EM FAIXA DE PEDESTRE. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária oriunda de ação de indenização ajuizada por particular contra o Município de Igarapé-Miri, em razão de atropelamento sofrido em faixa de pedestre por ambulância municipal, conduzida por servidora com CNH vencida, sem uso de sinais sonoros e luminosos. O autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, permaneceu 44 dias em coma e apresentou sequelas motoras e cognitivas permanentes. Requereu indenizações por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e julgou procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de danos materiais (a apurar), danos morais de R$ 150.000,00 e danos estéticos de R$ 50.000,00. Ausente recurso voluntário, os autos subiram por força do duplo grau obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença corretamente reconheceu a responsabilidade objetiva do Município pelos danos causados ao autor; (ii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo causal, inexistindo excludentes de responsabilidade no caso concreto.

4.

A imprudência da condutora da ambulância — que trafegava em alta velocidade, sem sinais sonoros ou luminosos, e com habilitação vencida — caracteriza conduta ilícita estatal, geradora do dever de indenizar.

5.

A gravidade do acidente e suas consequências estão devidamente comprovadas nos autos por provas documentais, médicas e testemunhais, inclusive com relato de coma prolongado e sequelas permanentes.

6.

O valor de R$ 150.000,00 fixado a título de danos morais excede os parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e do TJPA em casos análogos, sendo adequado reduzi-lo para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos estéticos também se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso e da nova quantia fixada a título de dano moral, sendo cabível sua redução para R$ 10.000,00, com preservação da autonomia entre os títulos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

O Município responde objetivamente pelos danos causados por agente público no exercício da função, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2.

A fixação do valor de indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

3.

A coexistência de danos morais, estéticos e materiais exige adequada calibração dos respectivos valores para evitar bis in idem e assegurar função pedagógica sem enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85 e 496, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1886522/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020.

TJPA, Apelação Cível 0001907-71.2015.8.14.0049, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MODIFICAR PARCIALMENTE
a sentença, exclusivamente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se íntegros os demais capítulos da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda de ação de indenização ajuizada por
Vinícius Rangel Araújo da Costa
em face do
Município de Igarapé-Miri
.

Na petição inicial (ID 28037797), o autor narra que no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 16h30, quando atravessava a faixa de pedestres da Rodovia Augusto Montenegro, em Belém, foi violentamente atropelado por uma ambulância do Município de Igarapé-Miri, que trafegava em alta velocidade, sem sirene e sem giroflex, sob condução de servidora com CNH vencida.

Relata que, em razão do acidente, foi lançado a vários metros de distância, ficando desacordado e sangrando, sendo socorrido por equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico gravíssimo, evoluindo para quadro de pneumonia, infecção hospitalar e Covid-19.

O autor permaneceu em coma por 44 dias, sendo submetido a traqueostomia e outros procedimentos invasivos. Após 2 (dois) meses de internação, obteve alta, porém com sequelas graves, como dificuldades motoras, problemas mnemônicos, dores intensas e cicatrizes, além de necessidade de tratamento continuado.

Alegou despesas mensais de aproximadamente
R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais)
com fisioterapia, terapia ocupacional, pilates, fonoaudiologia, psicologia, medicamentos e transporte. Sustentou a responsabilidade objetiva do Município e requereu indenização por danos morais no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, danos estéticos de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, pensão vitalícia de um salário mínimo até a idade de 65 anos, além do ressarcimento dos danos materiais.

O Município apresentou contestação (ID 28037816), sustentando que a ambulância trafegava dentro da velocidade permitida, que a motorista possuía mais de 30 anos de experiência, e que o acidente teria ocorrido por descuido do autor. Alegou que não houve negligência do ente público, defendendo que ambulâncias possuem prioridade de tráfego e podem circular em faixas exclusivas. Aduziu ainda ausência de provas suficientes quanto à realidade atual do autor, impugnou o valor da causa fixado em
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
e pugnou pela improcedência da ação.

Em réplica (ID 28037820), o autor rebateu os argumentos defensivos, destacando que as próprias declarações da motorista em inquérito policial confirmavam o excesso de velocidade e o avanço de sinal, além da omissão de socorro. Argumentou que as provas documentais e testemunhais comprovam a imprudência da condutora e o nexo causal entre a conduta da servidora e os graves danos sofridos. Requereu o afastamento da impugnação ao valor da causa e reiterou os pedidos indenizatórios.

O Ministério Público, em manifestação de primeiro grau (ID 28037831), opinou pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município de Igarapé-Miri, afirmando que as provas documentais e testemunhais confirmam a imprudência da motorista, a inexistência de excludentes de responsabilidade e a necessidade de indenização pelos danos sofridos pelo autor, manifestando-se, portanto, pela procedência parcial dos pedidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28037837) que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por Vinícius Rangel Araújo da Costa, para condenar o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor total descrito nos documentos de ID 100070511, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor este a ser atualizado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. Sem custas, diante da isenção legal. Submeto a presente sentença ao duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 496, §3º, III, do CPC.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso pelas partes (ID 28037843), sendo determinada a remessa dos autos ao Tribunal em grau de remessa necessária.

Em segunda instância, o Ministério Público, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 29814340), manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de demanda de interesse individual e disponível das partes, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, observo que a realização do presente reexame necessário ocorre no sentido de obedecer ao que dispõe o art. 496, I, NCPC, o qual prevê enquanto obrigatório o segundo grau de jurisdição às sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Vinícius Rangel Araújo da Costa em face do Município de Igarapé-Miri.

No primeiro grau, reconheceu-se, com base no conjunto probatório (narrativa dos fatos, registros do atendimento e evolução clínica, documentos médicos e elementos colhidos em procedimento investigativo), a responsabilidade do Município pelo atropelamento do autor por ambulância municipal, com a consequente condenação ao pagamento de danos materiais (a apurar/atualizar a partir dos documentos próprios dos autos) e de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), condenação por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e submissão da sentença ao duplo grau obrigatório.

Há certidão noticiando a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, tendo os autos ascendido por força do reexame necessário.

Destaco desde já a plena correção da sentença no tocante ao reconhecimento da
responsabilidade objetiva do Município de Igarapé-Miri
pelos danos sofridos pelo autor.

Com efeito, restou incontroverso que o acidente decorreu de conduta de agente público municipal, no exercício de função vinculada ao serviço de saúde, ao conduzir ambulância oficial em via pública, de modo imprudente e em violação às normas de trânsito.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, dispõe de forma clara que as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta do agente público, dano específico e anormal ao particular e nexo de causalidade entre ambos), correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar por parte do ente municipal, inexistindo qualquer excludente apta a afastar tal responsabilidade.

A dinâmica do sinistro (atropelamento do autor em faixa/sinalização favorável à travessia, com relato de alta velocidade da ambulância e ausência de sinais sonoros/visuais), aliada às severas consequências à saúde do demandante e à inexistência de excludentes devidamente comprovadas, sustenta a manutenção do juízo de procedência estabelecido na origem.

Assim, mantém-se integralmente a fundamentação e a conclusão da sentença quanto ao
an debeatur
, ou seja, quanto ao dever de indenizar, limitando-se a agora, a análise unicamente à adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

Passo a análise em relação ao
quantum debeatur
dos capítulos de dano moral e dano estético. Como é cediço, a fixação do dano moral deve observar os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a gravidade objetiva do ilícito, a extensão e permanência dos prejuízos extrapatrimoniais, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O dano estético, por sua vez, possui natureza autônoma em relação ao dano moral, devendo ser arbitrado de forma específica, também segundo os mesmos critérios, evitando-se
bis in idem
e assegurando-se adequada relação entre os dois títulos indenizatórios.

No caso concreto, conquanto sejam inegáveis a gravidade do evento, o sofrimento experimentado, o longo período de internação e as sequelas descritas, a cifra fixada a título de dano moral em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) revela-se, à luz desses parâmetros, acima do patamar que os Tribunais superiores e este Egrégio Tribunal tem reputado suficiente e adequado para a dupla função compensatória e preventiva em hipóteses análogas, notadamente quando já coexistem condenações por danos materiais (a serem liquidados/atualizados conforme a prova documental) e por danos estéticos. Vejamos um precedente do STJ de uma vítima de acidente de trânsito ao ser transportada por ambulância municipal, que colidiu com outros veículos:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. PARÂMETROS EM CASOS ANÁLOGOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Na origem foi ajuizada ação ajuizou contra o Município de Faxinal dos Guedes pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob a alegação de tratar-se de vítima de acidente de trânsito ao ser transportada por ambulância municipal, que colidiu com outros veículos. II - O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos e, ainda, indenização por danos morais, esta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). III - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de incidir no óbice sumular n. 7/STJ.
IV - Em confronto com os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão de incapacidade parcial permanente, se mostra excessivo, destoando do que vem sendo prestigiado por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual merece ser reexaminado e arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto.
V - Hipótese na qual é possível reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, conforme precedentes da Corte, ressalvado que permanecem íntegros os valores fixados por danos materiais e estéticos. VI - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1886522 SC 2020/0189304-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

Agora, vejamos um precedente recente deste Egrégio Tribunal no caso de lesões graves decorrentes de disparos de arma de fogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE AÇÃO POLICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$ 470,00 por danos materiais e R$ 150.000,00 por danos morais, além de determinar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial com compensação de honorários advocatícios. O agravante pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais para patamar compatível com precedentes do tribunal e o afastamento da compensação dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 150.000,00 mostra-se excessivo à luz dos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Pará para casos análogos; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, em face da vedação expressa no art. 85, § 14, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e considerando os parâmetros consolidados na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará para casos de lesões graves decorrentes de disparos de arma de fogo, que variam entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estes têm natureza alimentar e constituem direito autônomo dos advogados, sendo devidos pelas partes vencidas aos patronos da parte adversa, ainda que haja sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido, com reforma parcial da decisão agravada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
e afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantida a distribuição proporcional do ônus sucumbencial. Tese de julgamento:
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais do tribunal para casos análogos.
É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC, sendo cada parte responsável pelo pagamento ao advogado da parte adversa na proporção de sua sucumbência. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019077120158140049 28908049, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A redução, portanto, harmoniza o
quantum
com a gravidade do caso, sem descurar do necessário efeito pedagógico e sem importar em desvalorização do sofrimento suportado.

Quanto ao dano estético, a prova acostada demonstra a existência de cicatrizes e marcas físicas permanentes, aptas a justificar a indenização autônoma. Não obstante, a cifra de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se desproporcional quando cotejada com o novo patamar do dano moral e com os demais elementos do processo.

A calibragem para R$ 10.000,00 (dez mil reais) preserva a autonomia do título, evita sobreposição excessiva entre os dois capítulos extrapatrimoniais e mantém coerência sistêmica com a integralidade da condenação (materiais + morais + estéticos), inclusive diante da fixação de honorários sucumbenciais já estabelecida e da atualização das parcelas materiais em liquidação.

Ressalte-se que permanecem inalterados: (i) o reconhecimento do dever de indenizar; (ii) a condenação por danos materiais com base nos comprovantes próprios dos autos, a serem atualizados em liquidação; (iii) os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na origem; e (iv) os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porquanto a modificação ora procedida não altera a distribuição de sucumbência nem os marcos objetivos definidos pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela modificação parcial da sentença de origem, exclusivamente para reduzir: (a) a indenização por danos morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (b) a indenização por danos estéticos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se íntegros os demais capítulos sentenciais (condenação por danos materiais, índices de correção/juros, honorários e demais disposições).

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relator

Belém, 10/10/2025